Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Valter Lopes da Silva Filho, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2020, por supostamente ter cometido o delito de homicídio qualificado contra a vítima Rosiel da Silva Nascimento.
Relata que após a instrução processual, a autoridade judiciária decidiu pela procedência da denúncia, sendo o paciente pronunciado pelo suposto delito, juntamente com o acusado Geovane Rezenda Costa.
Aduz que os acusados ostentam diferenças gritantes quanto as condições subjetivas, todavia, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva de ambos, embasando-a de forma genérica.
Alega que a autoridade judiciária não mencionou qualquer requisito pessoal e subjetivo do paciente para a denegação do pedido de responder ao processo em liberdade, baseando sua decisão apenas em situações subjetivas do outro acusado.
Sustenta que a prisão do paciente é ilegal, pois não estão presentes os requisitos necessários previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Ademais, informou que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação licita.
Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que o beneficiário responda o processo em liberdade até o trânsito em julgado, com a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade condicionada, com ou sem aplicação das medidas cautelares, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 78056453/78056472).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Valter Lopes da Silva Filho, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
O impetrante requer seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência dos requisitos necessários para manutenção da decisão.
Pois bem.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a autoridade judiciária na sentença de pronúncia, assim consignou (Id. 780564575 – fls. 24):
“(...)Em atendimento ao disposto no art. 413, §3o, do Código de Processo Penal, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que estão presentes dois fundamentos para a manutenção da cautelar extrema, consubstanciados na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, pelos fundamentos abaixo expendidos.
Com efeito, tem-se que o delito imputado aos agentes encerra elevada reprovabilidade social, tendo em vista que se trata, em tese, de um homicídio duplamente qualificado, praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que, nos termos da denúncia alhures relatada, o crime teria se dado em função de uma mera briga de bar, tendo ainda os réus se aproveitado por estarem em número superior e armados com uma faça surpreenderam a vítima em sua residência, de modo a mitigar qualquer chance de reação, o que reforça, em tese, a periculosidade social dos agentes.
Destarte, percebe-se que os fatos imputados aos réus encerra elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, o que demonstra alta periculosidade dos agentes, ensejando, assim, a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, notadamente em virtude do modus operandi empregado.
Nesse sentido: [...] As circunstâncias concretas e a forma como os delitos foram, tem tese, praticados demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade social do recorrente. Com efeito, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
Especificamente quanto ao acusado GEOVANE REZENDE COSTA, infere-se de sua certidão de antecedentes criminais que ele possui contra si ajuizadas as seguintes ações penais: a) Cód. 246810, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra; b) Cód. 247868, pela prática, em tese, do crime de furto, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra; c) Cód. 563265, pela prática, em tese, do crime em ambiente doméstico e familiar, em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande, restando evidenciado o periculum libertatis, porquanto registros de ações penais e inquéritos policiais em andamento é suficiente para manter a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocada em liberdade[2].
As particularidades citadas acima bem demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real dos acusados, o risco de reiteração delitiva justificando a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida. 2. Circunstâncias descritas nos autos que corroboram a necessidade de manutenção da segregação acautelatória do recorrente para garantia da ordem pública, considerando a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva. 3. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 54356 MG 2014/0326961-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015). (...)”
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para manutenção da prisão preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, e que embora a motivação seja taxada como genérica, vaga e superficial pelo impetrante, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, teratologia, a desnecessidade da segregação, sendo a prisão necessária, visto que em tese, o delito foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a mesma estaria em sua residência e o paciente e o acusado supostamente chegaram armados e cometeram o delito em função de uma mera briga de bar.
Concernente ao direito de recorrer em liberdade, nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao acusado que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória, bem como mantida na prolação da sentença de pronúncia.
Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça entende:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida ? 145,74 g de cocaína ?, o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes ? em 94 porções individuais, prontas para venda ?, bem como ao fato de o réu possuir outros registros criminais, inclusive pela suposta prática do narcotráfico, demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) ”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e a justificativa para sua manutenção, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar se o beneficiário possui antecedentes criminais, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Devendo ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.